Tribunal: TJDFT
Processo: 0744477-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES. INDÍCIO DE PERICULOSIDADE. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal, cujo propósito é a revogação da segregação cautelar.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. Os registros de atos infracionais análogos a crimes, embora não tenham o condão de caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva.
4. Eventuais elementos favoráveis, como primariedade, endereço fixo e bons antecedentes não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
5. Ordem denegada.